Tribunal: STF
Processo: RE 1499050
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1º, III, E 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA IMPRESCRITIBILIDADE DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso, com arrimo no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão que assentou: 



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DA IMPRESCRITIBILIDADE DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA PRETEXTADO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 



    ‘(...) a Constituição Federal dispõe serem imprescritíveis, nos termos do art. 5º, incisos XLII e XLIV, apenas a prática do racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. (...)’ (IDC n. 21/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 31/8/2021).”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, III, e 5º, caput, da Constituição Federal. 



    Argumenta no sentido de que “[o] entendimento adotado no aresto – reconhecimento de prescrição em crime de homicídio doloso – contraria os primados da dignidade da pessoa humana e da inviolabilidade do direito à vida garantidos na Constituição Federal”.



    Ressalta que “sendo o direito à vida o bem supremo do ser humano, naturalmente, é ele quem confere existência e capacidade para o exercício de quaisquer outros consagrados no sistema jurídico nacional, ostentando o valioso status constitucional de bem fundamental e inviolável”.



    Salienta que “[a] opção adotada pelo julgado contestado - exegese estritamente literal da CF: imprescritibilidade limitada aos crimes de racismo, e aos delitos contra a ordem constitucional e ao Estado Democrático – cerceou a hermenêutica jurídica pro vita”.



    Aduz que “a hermenêutica jurídica deve ser orientada por um compromisso inabalável com a proteção abrangente da fonte primordial de todos os interesses, direitos e obrigações humanas que é a vida e qualquer conclusão que admita a prescrição em relação aos crimes que atentem contra esse bem maior é incompatível com o imperativo constitucional vigente”.



    Requer “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido para reformar o v. acórdão proferido pelo Tribunal de origem, afastando-se, por conseguinte, a prescrição do crime de homicídio doloso”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente aplicou o que dispõe o Código Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Licenciamento da corporação a pedido. Pretensão de reinserção nos quadros da Polícia. Prescrição reconhecida na origem. Alegação de violação dos princípios da igualdade, da publicidade e da isonomia. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 728.197-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, 29/10/2013)



    Assevere-se, ainda, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que se orienta no sentido de que ”ainda que houvesse norma de direito internacional de caráter cogente que estabelecesse a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade, tal norma não encontraria aplicabilidade no Brasil, porquanto ainda não reproduzida no direito interno” (Ext. 1362, Red. p/ acórdão Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 27/08/2018).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 05 5 de agosto de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente